Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-03.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001172-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - CPF: 697.150.331-72 (RECORRENTE), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO
DE APROXIMADAMENTE
NOVE HORAS. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, em razão de atraso
de aproximadamente
nove horas e ausência de assistência material adequada.

O agravante pleiteia a majoração do valor indenizatório, alegando desproporcionalidade e citando precedentes com indenizações superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso prolongado do voo e a perda de conexão caracterizam falha na prestação do serviço, com violação aos deveres da companhia aérea previstos na legislação consumerista.

O valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
fixado em decisão monocrática encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto.

A jurisprudência citada pelo agravante não impõe valor mínimo fixo e deve ser ponderada com os elementos específicos de cada situação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação da indenização por danos morais em razão de atraso de voo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A decisão monocrática que fixa indenização em R$ 3.000,00
(três mil reais)
é adequada quando compatível com as particularidades do caso
concreto.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Gabriel Lucas
Scardini
Barro
s contra a decisão monocrática
que deu parcial provimento ao recurso interposto pela LATAM Airlines
Group
S/A, reduzindo o valor da indenização por danos morais fixada em sentença de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para R$ 3.000,00
(três mil reais)
, e mantendo a condenação por danos materiais no valor de R$ 175,00
(cento e setenta e cinco reais)
.

O agravante sustenta que o valor fixado é insuficiente diante da gravidade dos fatos, ressaltando o atraso de
aproximadamente
9 horas, a ausência de assistência material adequada e a jurisprudência predominante do TJMT que majoraria a indenização. Requer o juízo de retratação ou o provimento do agravo para que seja restabelecida a sentença originária ou, subsidiariamente, elevado o quantum para, no mínimo, R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão, por entender que o valor reduzido atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

A decisão monocrática recorrida reconheceu expressamente a responsabilidade objetiva da companhia aérea, à luz do art. 14 do CDC, bem como a existência de dano moral em virtude do atraso de voo
de aproximadamente
9 horas e da prestação insatisfatória de assistência material, nos moldes da Resolução ANAC nº 400/2016.

Contudo, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, entendeu-se pela redução do
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00
(três mil reais)
, sob os fundamentos de que:

o prejuízo material direto foi limitado a R$ 175,00
(cento e setenta e cinco mil reais)
, valor já ressarcido;

a conduta da empresa, embora censurável, não extrapolou os limites do dano moral médio,

o valor anteriormente fixado poderia configurar locupletamento sem causa;

o valor arbitrado cumpre as funções compensatória e pedagógica, sem desequilíbrio entre as partes.

O agravante sustenta que o montante de R$ 3.000,00
(três mil reais)
é inferior ao arbitrado pelo TJMT em hipóteses similares. Contudo, cumpre observar que a quantificação do dano moral não está sujeita a tarifação judicial uniforme, devendo ser balizada pelas peculiaridades do caso concreto.

Neste caso, diferentemente de outros precedentes citados, não houve perda de compromissos médicos ou profissionais, tampouco agravamento de condição de saúde ou violação agravada à dignidade do consumidor. A decisão monocrática examinou cuidadosamente o conjunto dos fatos e, de forma motivada, ponderou o grau do dano, o comportamento da empresa e a função pedagógica da indenização, chegando a valor que, embora modesto, se mostra compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais mínimos.

Não se verifica, portanto, omissão, erro material ou inadequação na valoração judicial dos danos morais. Reformar a decisão implicaria reanálise subjetiva de mérito sem suporte probatório novo ou fato superveniente relevante, o que não é função do agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025